Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751793-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMANDA DE SOUSA TAVARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 176111667 do processo n. 0743630-90.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento movida pelo agravada, Amanda de Sousa Tavares, deferiu em parte o pedido liminar da parte autora-agravada para limitar o valor total das prestações consignadas dos mútuos celebrados com o réu-agravante ao montante de 30% (trinta por cento) do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos, bem como determinou a suspensão, no prazo de 15 dias, dos descontos feitos diretamente em conta corrente da agravada para pagamento de mútuo contraído com a agravante. Em suas razões recursais (ID 54134301), sustenta a agravante não terem sido preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória na origem, fazendo especial menção ao risco de irreversibilidade da medida. Afirma que a parte agravada possui 10 (dez) empréstimos com o Banco agravante, sendo nove empréstimos consignados e um empréstimo comum. Aduz que o empréstimo comum não tem seu desconto limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), aplicando-se tal limitação tão somente em relação aos empréstimos consignados. Argumenta que os empréstimos consignados, somados, não ultrapassam o limite de 30% do valor do salário do correntista. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende corroborarem sua tese. Alega que o empréstimo comum foi livre e espontaneamente pactuado entre as partes, o que recomenda a reforma da decisão agravada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de grave lesão de difícil reparação. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja cassada a r. decisão agravada, com a revogação da tutela provisória concedida. Preparo recolhido (ID 53055253). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravada, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravada, o que se revela inviável no presente instante processual. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que a simples limitação de descontos relativos a operações de crédito contratadas pelo agravado não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que é instituição financeira de grande porte e, como tal, possui solidez financeira com aptidão para suportar o encargo previsto no decisum objeto de insurgência. Ademais, nota-se, neste instante, à luz do art. 300, § 3o, do CPC, que a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo não se revela irreversível, na medida em que, em caso de sua ulterior e eventual revogação, inclusive quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta douta Turma Cível, será possível o restabelecimento da cobrança dos encargos contratuais pela instituição financeira recorrente. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora